Tribunal: TJSP
Processo: 1139728-74.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de contradição quanto à base de cálculo fixada em relação à cláusula penal aplicada de forma inversa, que seria mais prejudicial à recorrente – Inocorrência de reformatio in pejus – Recurso de ambas as partes - Vício inexistente – Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de contradição quanto à base de cálculo fixada em relação à cláusula penal aplicada de forma inversa, que seria mais prejudicial à recorrente – Inocorrência de reformatio in pejus – Recurso de ambas as partes - Vício inexistente – Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1139728-74.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante 3Z
OMICRON
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
(NOVA
DENOMINAÇÃO DE ACS OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA), é embargada LIVIA LAMOUNIER DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 16753/asc
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1139728-74.2016.8.26.0100/50000
EMBTE: 3Z OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBDO: LIVIA LAMOUNIER DE MORAES
VOTO no 16753/asc
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA - Alegação de contradição quanto à base
de cálculo fixada em relação à cláusula penal aplicada de forma
inversa, que seria mais prejudicial à recorrente Inocorrência
de reformatio in pejus Recurso de ambas as partes - Vício
inexistente
Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos
declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos
vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC.
REJEITARAM OS EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela ré em face do
venerando acórdão de fls. 1.054/1.064, em que dado parcial provimento aos recursos de ambas
as partes para alterar o valor da multa pelo descumprimento do prazo de entrega da obra, que
passou a ser fixado em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, pelo período da mora
reconhecido em sentença.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão para
corrigir suposta contradição, ao argumento de que a reforma do julgamento é prejudicial à
embargante, pois a base de cálculo da multa passou a ser o valor do contrato e não os valores
pagos até o habite-se que havia sido dado em sentença. Suscita, pois ter incorrido em
reformatio in pejus, eis que a parte adversa não teria recorrido em relação ao valor da multa,
mas tão somente do seu termo final, de modo que o recurso sobre o tema da valoração seria
exclusivo da ré embargante.
Não houve oferecimento de contrarrazões.
É o breve relatório.
Nada obstante as alegações de omissão, inexiste vício a ser
reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 16753/asc
3
O v. acórdão enfrentou fundamentadamente a questão
envolvendo a multa e sua valoração, sendo certo que houve recurso de apelação tanto da autora
embargada quanto da ré embargante, em que aquela também impugnou a sentença na parte em
que reconhecida a indenização pela privação do imóvel, ao pretender o ressarcimento das
despesas de aluguel e modificação do período de incidência da multa, requerendo sua
majoração.
Logo, houve devolução ao Juízo ad quem em razão da
insurgência recursal das partes, ainda que a autora embargada não tenha formulado pedido
específico acerca da base de cálculo da cláusula penal fixada como reparação de danos, já que
também recorreu da parte da sentença acerca indenização material pelo atraso, de modo que o
apelo de ambos os lados impede a ocorrência da reformatio in pejus. Isso porque, “uma vez
fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência natural e
inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação nesse sentido pelo
recorrente”1.
Aliás, o v. acordão reconheceu de forma clara e fundamentada
a necessidade de adequação da multa para atender a simetria na inversão da penalidade, razão
pela qual foi reduzido o percentual fixado e adequada a base de cálculo.
Deste modo, se não há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material na decisão, mas mero entendimento com o qual a parte vencida não concorda, não
cabe ao tribunal, no julgamento dos embargos declaratórios, examinar alegações de mérito,
envolvendo reavaliação de fundamentos e provas, como se os embargos fossem infringentes.
Disso resulta que não cabe modificar o v. acórdão, ressalvando-
se, contudo, que, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)
1 Novo CPC Comentado, Daniel Amorim Assumpção Neves, ed. 2017, pag. 1.714.